Tribunal: TJES
Processo: 5001041-33.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001041-33.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGNATECH IND. COM. DE EMBALAGENS LTDA

APELADO: AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
DEVIDA A
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM GRAU RECURSAL
COM AMPARO NO ART. 85, §11 DO CPC
–
OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é devida a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 quando estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2.
No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, na medida em que a sentença vergastada foi proferida em 01 de agosto de 2022 e condenou a embargada/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor dado à causa. Ademais, foi negado provimento ao recurso de apelação por ela interposto. Portanto, deve ser acolhido o recurso, majorando-se a verba honorária em 2% (dois por cento).

3.
Recursos conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA.
em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
MAGNATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
.

Aduz o embargante, em suma, que há omissão no julgado uma vez que não foi majorada a verba honorária sucumbencial em grau recursal (id. 5432782).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001041-33.2021.8.08.0049

EMBARGANTE:

AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA.

E
MBARGAD
O
:
MAGNATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA.
em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
MAGNATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
.

Aduz o embargante, em suma, que há omissão no julgado uma vez que não foi majorada a verba honorária sucumbencial em grau recursal (id. 5432782).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Por seu turno, dispõe o §11 do art. 85 do CPC que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

Nesta senda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é devida a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 quando estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, na medida em que a sentença vergastada foi proferida em 01 de agosto de 2022 e condenou a embargada/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor dado à causa. Ademais, foi negado provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
ACOLHO
o intento aclaratório, para

major
ar
a verba de
honorários fixada na sentença em 2% (dois por cento)
, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 29/08/2023:

Acompanho o E. Relator.